Tribunal: TJDFT
Processo: 0745323-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. TÓPICO DECIDIDO EM SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. Nos termos do artigo 1.009, §3o, do Código de Processo Civil, da sentença cabe apelação, ainda que trate de questões que, em tese, seriam impugnadas via agravo de instrumento. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra a decisão extintiva da execução é a apelação.